Tribunal: TJPA
Processo: 0001875-96.2010.8.14.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10289 - Gratificações da Lei 8.112/1990
Data de julgamento: 2021-10-07

Ementa:
EMENTA:MANDADO DE SEGURANÃA. REJULGAMENTO. APLICAÃÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÃCIE. RECURSO EXTRAORDINÃRIO RE NÂº 745.811/PA. JUÃZO DE RETRATAÃÃO DO COLEGIADO (ART. 543-B, Â§ 3Âº DO CPC/73). GRATIFICAÃÃO PELO EXERCÃCIO DE ATIVIDADE NA ÃREA DE EDUCAÃÃO ESPECIAL. DECISÃO DO STF DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI NÂº 5.810/94. POSTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENO DESTE TJ/PA, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÃÃO DO ESTADO DO PARÃ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO JULGADO DO STF. ADEQUAÃÃO DA DECISÃO COLEGIADA AO RE 745.811/PA. SEGURANÃA DENEGADA. DECISÃO UNÃNIME.1 â Por ocasiÃ£o do julgamento do RE 745.811/PA, apreciado em sede de repercussÃ£o geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei nÂº 5.810/94 (Regime JurÃdico Ãnico), que assegurava a gratificaÃ§Ã£o de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na Ã¡rea da educaÃ§Ã£o especial, tendo em vista que referidos dispositivos sofrem de vÃcio formal de iniciativa, porquanto cabe apenas ao Chefe do Executivo a resoluÃ§Ã£o de ediÃ§Ã£o de normas que alterem o padrÃ£o remuneratÃ3rio de servidores, diante do que prevÃª o art. 61, Â§ 1Âº, II, âaâ, da ConstituiÃ§Ã£o Federal.2 - Posterior decisÃ£o do Tribunal Pleno deste EgrÃ©gio Tribunal, a quando do julgamento do Mandado de SeguranÃ§a nÂº 2013.3.004762-7 (AcÃ3rdÃ£o nÂº 156.937), declarou a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da ConstituiÃ§Ã£o do Estado do ParÃ¡, seguindo a linha do RE 745.811/PA.3 - Diante dos julgados supra, surge incabÃvel a concessÃ£o de gratificaÃ§Ã£o de 50% (cinquenta por cento) do vencimento dos servidores em atividade em Ã¡rea de educaÃ§Ã£o especial, pelo que os AcÃ3rdÃ£os nÂº 101.424, 103.134 e 156.331 prolatados devem ser modificados e uma vez incontroversa a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que o fundamentam, a seguranÃ§a hÃ¡ de ser negada. 4 - Mandamus a que se nega a seguranÃ§a Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001875-96.2010.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
IMPETRANTES: LITLA DA SILVA BRITO E OUTRAS
ADVOGADO: NILZA MELO DE FREITAS OLIVEIRA - OAB/PA 19.678
IMPETRADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC
ENDEREÇO: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 10, S/N, BELÉM/PA, CEP: 66.820-000
LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINTADE - OAB/PA 11.270
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE Nº 745.811/PA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (ART. 543-B, § 3º DO CPC/73). GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO DO STF DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94. POSTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENO DESTE TJ/PA, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO JULGADO DO STF. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA AO RE 745.811/PA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Por ocasião do julgamento do RE 745.811/PA, apreciado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, tendo em vista que referidos dispositivos sofrem de vício formal de iniciativa, porquanto cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolução de edição de normas que alterem o padrão remuneratório de servidores, diante do que prevê o art. 61, § 1º, II, ¿a¿, da Constituição Federal.
2 - Posterior decisão do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, a quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 2013.3.004762-7 (Acórdão nº 156.937), declarou a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, seguindo a linha do RE 745.811/PA.
3 - Diante dos julgados supra, surge incabível a concessão de gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento dos servidores em atividade em área de educação especial, pelo que os Acórdãos nº 101.424, 103.134 e 156.331 prolatados devem ser modificados e uma vez incontroversa a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que o fundamentam, a segurança há de ser negada.
4 - Mandamus a que se nega a segurança à unanimidade.

ACÓRDÃO
Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes Seção de Direito Público do TJ/PA, à unanimidade, tendo em vista a previsão constante o art. art. 1.040, II do CPC/2015 (543-B, §3º, do CPC/73), em retratar-se do entendimento adotado nos acórdãos 101.424, 103.134 e 156.331, razão pela qual DENEGAM A SEGURANÇA, nos termos do voto relator.
Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de 28 de setembro a 04 de outubro de 2021.
Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Diracy Nunes Alves.
Belém (PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0001875-96.2010.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
IMPETRANTES: LITLA DA SILVA BRITO E OUTRAS
ADVOGADO: NILZA MELO DE FREITAS OLIVEIRA - OAB/PA 19.678
IMPETRADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC
ENDEREÇO: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 10, S/N, BELÉM/PA, CEP: 66.820-000
LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINTADE - OAB/PA 11.270
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

LITLA DA SILVA BRITO E OUTRAS
impetraram Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra ato supostamente ilegal do
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, em que figura como litisconsorte passivo necessário o ESTADO DO PARÁ.

Em sua inicial alegaram que são servidoras públicas especializadas em educação especial e que, por ato omissivo, a autoridade impetrada teria violado seus direitos líquidos e certos de perceber a gratificação por exercício de atividade na área de educação especial, na conformidade do art. 132, XI e art. 246 do Regime Jurídico Único (Lei n.º 5.810/1994).

Processo distribuído à Exma. Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que indeferiu a liminar pleiteada e chamou o Estado do Pará para integrar a lide (fls. 97/99).

O Ministério Público manifestou-se pela concessão do mandado de segurança (fls. 135/145).

Na Sessão Ordinária realizada em 18 de outubro de 2011, este Egrégio Plenário, através do
Acórdão nº 101.424
, à unanimidade, concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo o direito das impetrantes em receber a gratificação de ensino especial prevista na Constituição do Estado do Pará art. 31, XIX, bem como na Lei 5.810/94 em seus arts. 132, XI e 246, desde a notificação da autoridade apontada como coatora, considerando o comprovado exercício de atividade na área da educação especial, na forma da legislação vigente, pelo período em que exercerem tal atividade, vedada a incorporação aos vencimentos (fls. 151/161).

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (fls. 165/167), os quais foram conhecidos e desprovidos nos termos do
Acórdão nº 103.134
(fls.182/185), contra o qual houve a interposição de recurso especial, sendo negado seu seguimento (fls. 240/243) e interposição de recurso extraordinário, este último sobrestando o feito até o pronunciamento da Suprema Corte, conforme despacho de fl. 244.

A Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça informou que o STF julgando o recurso paradigma
RE 745.811
, originário deste Estado, sob a sistemática da Repercussão Geral,
decidiu pela inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 do RJU estadual
, razão pela qual devolveu o
Writ
à Câmara Julgadora na forma do §3º do artigo 543-B do Código de Processo Civil (fls. 249).

Por sua vez, a então Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães concluiu pela concessão da segurança (Acórdão 156.331) com a manutenção da decisão do órgão julgador, consubstanciada nos Acórdãos n. 101.424 (Concessão da Segurança) e 103.134 (Embargos de Declaração), em razão do disposto no art. 31, XIX da Constituição Estadual, determinando a remessa dos autos à Presidência deste Egrégio Tribunal para exame de admissibilidade e, sendo o caso, encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal, conforme a sistemática do artigo 543-B do Código de Processo Civil (fls. 258/262).

Posteriormente, o Des. Constantino Augusto Guerreiro, então Presidente do TJPA, encaminhou os autos à Câmara Julgadora para fins da regra contida no §3º do art. 543-B do CPC/73. Na oportunidade, ressaltou que o recurso especial interposto deixará de ser apreciado em razão da devolução à Câmara Julgadora para novo acórdão, sujeito, inclusive, à interposição de novos recursos. (fl. 269).

Vieram os autos por redistribuição em decorrência da Emenda Regimental nº.05, de 15/12/2016 (fls. 336).

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0001875-96.2010.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
IMPETRANTES: LITLA DA SILVA BRITO E OUTRAS
ADVOGADO: NILZA MELO DE FREITAS OLIVEIRA - OAB/PA 19.678
IMPETRADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC
ENDEREÇO: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 10, S/N, BELÉM/PA, CEP: 66.820-000
LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINTADE - OAB/PA 11.270
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Inicialmente, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita requerido pelas impetrantes.

A situação posta nestes autos consiste em verificar, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC/2015, antigo artigo 543-B, §3º do CPC/73, se a decisão das Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal, consubstanciada nos vv. Acórdãos nsº
101.424/156.331
(concessão da segurança) e
103.134
(embargos de declaração) de relatoria da Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães diverge do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral para fins de eventual retratação desta Seção Julgadora.

Os Acórdãos estão sintetizados nas seguintes ementas:
¿
EMENTAMANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICIAIS: DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO, REJEITADAS GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA - DECISÃO UNÂNIME. 1. Mandado de Segurança. Gratificação pelo exercício de função na área da Educação Especial. Deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita. Lei n.° 1.060/1951. Jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça. Prejudicial: Decadência, rejeitada. Relação de Trato Sucessivo. Verbete sumular n.° 85 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes jurisprudenciais. Prejudicial: Prescrição, rejeitada. Relação de Trato Sucessivo. Verbete Sumular n.° 85 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes jurisprudenciais. Mérito: Direito líquido e certo ao recebimento de gratificação durante o exercício de função na área da Educação Especial. Art. 132, XI e 246 do Regime Jurídico Único (Lei n.° 5.810/1994). Impossibilidade de incorporação da gratificação aos vencimentos das impetrantes. Inteligência do parágrafo único do art. 118 do RJU. Ausência de vício de inconstitucionalidade nos arts. 132 e 246 do RJU. Desnecessidade de regulamentação. Promoção e incentivo da educação. Art. 205 da Constituição Federal. Efeitos da concessão parcial da segurança a partir da notificação da autoridade apontada como coatora e tão somente durante o exercício da função. Sem honorários. Orientação dos verbetes sumulares n.° 105 do STJ e 520 do STF. Custas ex lege. 2. Segurança Parcialmente Concedida. Decisão Unânime.¿
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO E DE PREQUESTIONAMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. 1. Embargos de Declaração em Mandado de Segurança. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 2. Efeitos decorrentes da SS 4140, STF que não interferem no presente julgado 3. Tentativa de rediscussão de matéria já analisada. Prática vedada na via eleita. 4. Ausência de caráter protelatório a ensejar a fixação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido, inclusive para fins de prequestionamento. Decisão Unânime.¿
¿MANDADO DE SEGURANÇA: QUESTÕES PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA JÁ ANALISADAS - MÉRITO: JULGAMENTO EM OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ATO OMISSIVO - NÃO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ART. 31, XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PROFESSOR - JULGAMENTO DO RE 745.811/PA - APRECIAÇÃO DO ELEMENTO DIFERENCIADOR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA ORDEM - SEM HONORÁRIOS - CUSTA EX LEGE - DECISÃO UNÂNIME. 1. Mandado de Segurança contra ato omissivo: 2. O feito foi recebido por distribuição e fora sobrestado, após o julgamento dos Acórdãos n. 101.424 (Concessão da Segurança) e 103.134 (Embargos de Declaração), face a admissão de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 745.811 e, assim, submetido à sistemática do art. 543-B, §3° do Código de Processo Civil. 3. Análise que se restringe ao mérito da ação mandamental face a apreciação das questões prejudiciais de Prescrição Quinquenal e Inconstitucionalidade do art. 31, XIX da Constituição Estadual, pelas Câmaras Cíveis Reunidas. 4. MÉRITO: Visam as impetrantes o pagamento de gratificação pelo exercício de atividade em Educação Especial, com fundamento nos arts. 31, XIX, 132, XI e 246 do Regime Jurídico Único (Lei n. 5.810/1994). 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 745.811/PA, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 132, XI e 246 do Regime Jurídico Único (Lei n. 5810/1994). 6. As impetrantes são professoras da Rede de Ensino Estadual em Educação Especial, fazendo jus ao recebimento da respectiva gratificação, com fundamento no art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará. 7. Este Egrégio Tribunal de Justiça vem de forma pacífica decidindo pelo reconhecimento ao direito à percepção da gratificação de Ensino Especial, mormente em observância ao julgamento do já mencionado Recurso Extraordinário, desde que preenchidos os requisitos legais, a partir do elemento diferenciador da presente demanda em relação ao STF. 8. Inexiste qualquer incompatibilidade entre as normas estaduais que estabelecem a gratificação de educação especial e as diretrizes educacionais estabelecidas nos arts. 4º, III, 58, 59 e 60 da Lei n. 9.394/96. Normas de eficácia plena, em face do que dispõem os arts. 5º, §1º e 37 da CF/88. 9. Para a percepção da gratificação ora pleiteada tão somente é necessária a comprovação de exercício da atividade na área da Educação Especial. Impossibilidade de incorporação, face a natureza transitória da verba. 10. Manutenção da Concessão da Segurança consubstanciada nos Acórdãos n. 101.424 e 103.134, com fundamento no art. 31, XIX da Constituição Estadual, em razão da existência de elemento diferenciador em face do RE 745.811. 11. Sem honorários, por força do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.Custas ex lege.¿

Dois fundamentos foram utilizados para concessão da ordem de segurança, são eles: o disposto no artigo 31, XIX, da Constituição Estadual, e ainda os artigos 132, XI, e 246 do
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994).

No julgamento do recurso paradigmático - RE 745.811 RG / PA, verificando a
reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos - art. 61, § 1º, II, ¿a¿, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94

deste Ente Federativo, todavia,
sem qualquer manifestação quanto ao outro fundamento utilizado para concessão da ordem de segurança - artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará
.

O precitado dispositivo da Lei Maior Estadual assegura aos servidores públicos civis, além de outros direitos, gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento em razão do exercício de atividade na área da educação especial (art. 31, XIX, da CE), tratando-se de norma de eficácia imediata.

Porém, em sessão que se realizou no dia 09.03.2016, o Pleno deste TJ/PA fez a revisão do entendimento assentado no Acórdão 69.969 (rel. Desª Abufaiad), declarando a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, de nossa Constituição Estadual, por contrariar a previsão constante no art. 61, § 1º, II, ¿a¿, da Constituição Federal. A ementa desse julgado foi assim lavrada:
¿CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI E 246, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94 (REGIME JURÍDICO ÚNICO). DISPOSITIVOS JÁ DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRECIADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE 745.811. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA EM RAZÃO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 2006.3.007413-2, MOMENTO EM QUE O TJPA ADUZIU QUE 'De acordo com a sistemática jurídica adotada pelo nosso país, inexiste possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Portanto, deve ser declarado constitucional o artigo 31, XIX da Carta Suprema Estadual' (TJ-PA. Incidente de Inconstitucionalidade n. 2006.3.007413-2, Relator: ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, Data de Julgamento: 13/02/2008). POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MATÉRIA. DECISÃO QUE NÃO CONTRADIZ O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 481 DO CPC, SEGUNDO O QUAL 'os órgão fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão', DISPOSITIVO ESTE QUE FOI INTRODUZIDO NO SISTEMA PROCESSUAL PELA LEI N. 9.756/1998, COM A FINALIDADE DE ABREVIAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, MAS NÃO DE IMPEDIR QUE O TRIBUNAL POSSA REVER SEU POSICIONAMENTO SOBRE DETERMINADA MATÉRIA. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. DISPOSITIVO QUE DETERMINA AO ESTADO DO PARÁ O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO DO VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. DISPOSIÇÃO SOBRE VANTAGENS QUE INTEGRAM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INFORMAÇÕES DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ APONTANDO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, INCISO XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL POR OCASIONAR EVIDENTE ACRÉSCIMO DE DESPESAS, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO, VIOLANDO OS ARTIGOS 2º, 61, II, ¿c¿ e 63, I, da CF/88. OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE 'são inconstitucionais dispositivos de Cartas estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos ou vantagens, concedam subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentem a despesa pública, tendo em vista que é da competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria' (ADI 270, Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2004, DJ 30-04-2004 PP-00027 EMENT VOL-02149-01 PP-00020). CORROBORANDO ESTE ENTENDIMENTO DESTACASE OUTRO PRECEDENTE DO EXCELSO PRETÓRIO SEGUNDO O QUAL 'Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime jurídico e da remuneração dos servidores públicos (CF artigo 61, § 1º, II, ¿a¿ e (...) artigos 2º e 25)' (ADI 1353, Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 16-05-2003 PP-00089 EMENT VOL-02110-01 PP-00108). ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, UMA VEZ QUE O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL IMPUGNADO RECONHECE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, SEM QUE PARA TANTO TENHA CONTADO COM A NECESSÁRIA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, ACARRETANDO, AUMENTO DE DESPESA, VEDADO NA HIPÓTESE DO INCISO I, ART. 63 DA CF. MÉRITO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE VINHAM CONCEDENDO A GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL REQUERIDA COM FUNDAMENTO NO INCISO XIX, ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA PELO TRIBUNAL PLENO, DEVENDO SER APLICADO AO CASO CONCRETO A CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO ATACADO. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREIT O LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, TORNANDO SEM EFEITO, A PARTIR DESTA DECISÃO, A LIMINAR CONCEDIDA ÀS FLS. 136/138, RESGUARDANDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS IMPETRANTES A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ.¿ (Acórdão n.º 156.937, julgado em 09.03.2016, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, Processo n.º 0000107-29.2013.8.14.0000)

No sentido dos julgados supra, colaciono outras decisões deste TJ:
¿Ementa/Decisão: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PELO TJ/PA. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO GOVERNADOR. SANADO O VÍCIO APONTADO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará que assegura aos servidores públicos civis, a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, está eivado de inconstitucionalidade formal, face o latente vício de iniciativa. 2. Declarada a inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 3. Segurança denegada.(Número do processo CNJ: 0000916-19.2013.8.14.0000 Número do acórdão: 165.286 Tipo de Processo: Mandado de Segurança Órgão Julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS Decisão: ACÓRDÃO Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES Seção: CÍVEL Data de Julgamento: 27/09/2016).¿
¿Ementa/Decisão:EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO DO STF E PLENO DO TJE/PA DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94, E ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, RESPECTIVAMENTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. No julgamento do RE 745.8111/PA, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei n.º 5.810/94, e tendo ocorrido o trânsito em julgado, não há mais que se discutir acerca da inconstitucionalidade de tais dispositivos; 2. Em recente decisão, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n.º 2013.3.004762-7, de relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, à unanimidade; 3. Reconhecida a inconstitucionalidade por vício formal, haja vista que somente lei ordinária proposta pelo Governador do Estado poderia tratar da matéria, por acarretar aumento de despesa, conforme estatui o art. 63, inciso I, da CF/88; 4. Recurso provido. Decisão colegiada reformada para denegar a segurança pleiteada. Unânime. (Número do processo CNJ: 0000916-92.2008.8.14.0000 Número do acórdão: 164.129 Tipo de Processo: Mandado de Segurança Órgão Julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS Decisão: ACÓRDÃO Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO Seção: CÍVEL).¿
¿Ementa/Decisão: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO. ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE AO INSURGIR-SE CONTRA A CONSTITUCIONALIDADE DO ART.31, XIX, POSTO QUE, A DESPEITO DESTA 1ª CÂMARA CÍVEL TER ENTENDIDO À ÉPOCA QUE O ARTIGO EM COMENTO SERIA CONSTITUCIONAL, A PRESENTE DECISÃO PRECISA SER REALINHADA ANTE A DECISÃO DO PLENO NAS ÚLTIMAS SEMANAS ACERCA DA MATÉRIA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HAVIA DECLARADO A INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DOS ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94, E O PLENO DO TJE/PA DECLAROU CONSTITUCIONAL O ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, QUANDO APRECIOU INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE NA APELAÇÃO CÍVEL? PROCESSO Nº 2006.3.007413-2, ACÓRDÃO Nº 69.969/2008, DA LAVRA DA DESEMBARGADORA ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, O QUE VINHA EMBASANDO AS DECISÕES DESTA RELATORA. OCORRE QUE EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 09.03.2016, O PLENO DO TJE/PA REVIU O ENTENDIMENTO PROFERIDO NO ACÓRDÃO N.º 69.969, E DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 31, INCISO XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 61, § 1º, II, ?A?, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NESTE JULGADO FICOU CONSIGNADA A SUBORDINAÇÃO DO CONSTITUINTE ESTADUAL A LIMITAÇÃO DE RESERVA INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO EM RELAÇÃO AS LEIS QUE ESTABELEÇAM AUMENTO DE DESPESAS REMUNERATÓRIAS DO EXECUTIVO, EX VI ART. 61, § 1º, II, ?A?, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PRESENTE CASO AO ENTENDIMENTO DO PLENO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA CONCEDER O EFEITO MODIFICATIVO A FIM DE QUE O ACÓRDÃO PROLATADO SEJA MODIFICADO E, UMA VEZ INCONTROVERSA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE FUNDAMENTARAM O ACÓRDÃO, SEJA A SENTENÇA REFORMADA E A DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO ART.269, I, DO CPC/1973. (Número do processo CNJ: 0001317-26.1999.8.14.0301 Número do acórdão: 158.519 Tipo de Processo: Apelação / Remessa Necessária Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA Decisão: ACÓRDÃO Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA Seção: CÍVEL Data de Julgamento: 18/04/2016)¿

Dessa maneira, a subordinação do constituinte estadual à limitação de reserva de iniciativa privativa do chefe do Executivo em relação às leis que estabelecem aumento de despesas remuneratórias do Poder Executivo restou inconteste, consoante os termos do art. 61, § 1º, II, ¿a¿, da Constituição Federal,
verbis
:
¿Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que
(...)
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;¿.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 (543-B, §3º, do CPC/73), entendo que deve haver retratação no que concerne aos Acórdãos nº
101.424,

103.134 e 156.331
, razão pela qual, tendo em vista os fundamentos supra,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

Sem custas, por serem beneficiárias da justiça gratuita.

Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), assinado na data e hora registrados no sistema.
Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator